Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUITA DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO - RECORRENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o agravante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA MOTTA DAVILA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum /MT, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova Pericial no 1002424- 19.2021.8.11.0086, proposta em desfavor de MARIA CLAUDIA MARTINS COSTA MOTTA e outros, indeferiu a gratuidade da justiça.
A Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas, requestando a concessão da gratuidade da justiça. Foi oportunizado a parte Recorrente a comprovação da necessidade (ID. 98305451), apresentando o mesmo a manifestação de ID. 99850974.
A gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID. 104869450 ante a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira e determinada a intimação da Agravante para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. A Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID. 119258998, depreendendo-se ainda que o preparo não foi realizado.
Assim, não havendo prova suficiente por parte da Agravante de sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal, mutatis mutandis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – 1o APELO NÃO CONHECIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (...)” (N.U 0003737-50.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Interposto o Recurso sem a apresentação simultânea do comprovante do preparo, nem o recolhimento em dobro nos cinco dias previstos no §4o do art. 1007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento.” (N.U 0001483-11.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)”.
Portanto, caracterizada a deserção, não conheço do recurso, nos termos do art. 1.007 do novel CPC.
Intime-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator